Tribunal: TJDFT
Processo: 0737084-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS OFERECIDOS POR QUEM NÃO RECORREU. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELATUM". AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO. DESVIO DE FINALIDADE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Opõe-se o banco requerido em face do Acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo autor para reformar a sentença e declarar a ilegalidade da cobrança da taxa de avaliação de veículo, cabendo-lhe restituir ao autor o valor de R$ 399,00, na forma dobrada (art. 42/ CDC).
2. O embargante sustenta a existência de vício sob o argumento de que, ao reconhecer a irregularidade da tarifa de avaliação do bem no julgado, contrariou o entendimento do juízo de primeira instância, que a considerou lícita.
3. Primeiramente, cabe ressaltar que os embargos de declaração foram opostos por quem não recorreu. Com base no princípio tantum devolutum quantum appellatum, com a dicção do art. 1010, II e III, e art. 1013, do Código de Processo Civil, cabe ao Tribunal examinar apenas as matérias expressamente impugnadas, ressalvadas aquelas que devem ser conhecidas de ofício.
4. A despeito de os embargos não merecerem acolhida, importa frisar ao requerido que, de acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
5. O fato é que não há ocorrência de contradição, havendo nítido desvio de finalidade recursal, uma vez que a via utilizada não se prestam para a pretensão almejada.
6. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra. Acórdão 1843703, 07057123520228070018, Rel.: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 22/4/2024.
7. Com efeito, o embargante não apresentou argumentos capazes de ilidir o entendimento reproduzido no acórdão impugnado, razão pela qual tem-se como insuficiente para alteração do ato judicial objurgado.
8. Com isso, fica mantido integralmente o acórdão, ante a ausência de justificativas aptas a autorizar o conhecimento dos embargos.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.